Tribunal: TCU
Processo: 030.189/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 1041/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria em benefício de Regina Celia dos Santos Silva, submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União, para fins de registro, pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que o Acórdão 18804/2021-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, reconheceu o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria da interessada e determinou a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício; Considerando que, após a análise da documentação acostada aos autos, a unidade técnica especializada verificou que não houve contagem concomitante do período laborado em empresa privada (certificado pelo INSS - 7 anos 6 meses e 6 dias) e registrado no ato de concessão em questão com a sua utilização para o computo de outro benefício de aposentadoria em favor da interessada; Considerando que a revisão de ofício deve se dar em relação a atos que contenham irregularidade ou que violem a ordem legal, causando prejuízo ao Erário, o que não se verifica no caso concreto; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260, § 2o do Regimento Interno, em arquivar os presentes autos, em conformidade com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.189/2018-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Regina Celia dos Santos Silva (XXX.751.147-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.